Tribunal: TJES
Processo: 5007886-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007886-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REQUERIMENTO DE IMPRONÚNCIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ORDEM
NÃO CONHECID
A.

1. Não se admite a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, dada a inviabilidade de reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes na estreita via deste
writ
. Entendimento firme do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Habeas Corpus
não conhecido por inadequação da via eleita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5007886-29.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, sem pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA

contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000649-52.2022.8.08.0015, para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de indícios mínimos de autoria para a submissão do paciente a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Ressalto que o paciente foi pronunciado no dia 01 de março de 2024, pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal.

Importa registrar que da decisão de pronúncia, não houve interposição de recurso.

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Ha
beas
C
orpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio ou ação autônoma, como parece ser o caso dos autos.

Vale explicitar que o STF e STJ têm sido rigorosos ao inadmitir o uso desenfreado do Habeas Corpus, vejamos:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001888-17.2023.8.08.0000 PACIENTE: PEDRO ISAQUE NASCIMENTO COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDEFERINDO A DECADÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA A HIPÓTESE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL JULGADO PREJUDICADO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões processuais próprias do processo de conhecimento, as quais devem ser apreciadas, primeiramente, pelo Juiz Natural da causa e, posteriormente, apenas, por este Eg. Tribunal de Justiça, mediante a utilização dos recursos inerentes à hipótese de seu eventual indeferimento. 2.
Na hipótese em apreço, há recurso cabível para a decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, qual seja, o recurso em sentido estrito. 3. O pronunciamento judicial impugnado não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a ponto de justificar o manejo do
writ
, considerando haver recurso cabível para a hipótese.
4. Ordem não conhecida. Recurso de Agravo Regimental julgado prejudicado. (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5001888-17.2023.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, t
endo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade'. (...).” (STJ - AgRg no HC: 711127 SP 2021/0391378-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/02/2022, - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

AGRAVO INTERNO. PRONÚNCIA. PROFUNDO GRAU DE COGNIÇÃO. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1 Há diferença do grau de cognição estabelecido para a condenação em relação ao exigido para a pronúncia do paciente. Para esta, bastam os meros indícios de autoria e o mesmo raciocínio se aplica às circunstâncias qualificadoras. 2.
Na estreita seara do Habeas Corpus não se demonstra pertinente adentrar na esfera de análise da autoria do delito, matéria cujos indícios devem ser verificados pelo juiz natural, por ocasião da instrução e julgamento
3.
O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência.
(TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5000502-49.2023.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, 2ª Câmara Criminal)

Logo, conclui-se ser inviável o manuseio do
mandamus
como sucedâneo recursal a fim de obter a reapreciação dos fundamentos lançados na sentença de pronúncia em que o paciente encontra-se inconformado.

Por derradeiro, ao analisar os autos não vejo qualquer ilegalidade comprovada capaz de ensejar eventual concessão da ordem de ofício, sobretudo porque tal análise demandaria vasta dilação probatória, tampouco permitida no presente
writ
.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
não conheço
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para não conhecer do Habeas Corpus.